Tribunal: TJES
Processo: 5001068-53.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001068-53.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARATAIZES CONFECCOES LTDA
RECORRIDO: EDICEA DE SOUZA RODRIGUES SILVA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos 5001068-53.2021.8.08.0069

Recorrente: MARATAIZES CONFECCOES LTDA

Recorrido: EDICEA DE SOUZA RODRIGUES SILVA e KEMILLY RODRIGUES SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECORRIDAS QUE FORAM EXPOSTAS A SITUAÇÃO VEXATÓRIA COM REVISTA EM VIAS PÚBLICAS. ALEGAÇÕES INICIAIS DE QUE AS AUTORAS FAZIAM COMPRAS DE “FINAL DE ANO” QUANDO ADENTRARAM A LOJA REQUERIDA E FORAM CONSTRANGIDAS PELO GERENTE QUE AS VIGIAVA DE MANEIRA INCOMUM. SENTINDO-SE INCOMODADAS, ADUZEM QUE SAÍRAM DA LOJA SEM COMPRAR NADA. APÓS ADQUIRIREM PRODUTOS EM OUTRAS LOJAS, FORAM ABORDADAS PELO GERENTE DA REQUERIDA QUE AS COAGIU A MOSTRAR AS BOLSAS E SACOLAS PARA VERIFICAREM SUPOSTO FURTO NO INTERIOR DA LOJA REQUERIDA. O PRINCIPAL FUNDAMENTO DA ACUSAÇÃO FOI QUE TODO O FATO SE DEU EM UMA CALÇADA PÚBLICA, FRENTE A TODOS QUE PASSAVAM. EM RECURSO, A RECORRENTE ALEGA QUE AGIU “EM EXERCÍCIO REGULAR DO SEU DIREITO DE VIGIAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO DA EMPRESA”, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE ABORDAGEM DISCRETA E COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DAS AUTORAS. AINDA, ADUZ QUE “CONSULTOU AS IMAGENS DO CIRCUITO DE VIDEOMONITORAMENTO E CONSTATOU QUE UMA DELAS HAVIA COLOCADO UMA PEÇA DE ROUPAS DENTRO DE SUA SACOLA E RETIROU-SE SEM EFETUAR O PAGAMENTO PELO PRODUTO”, TODAVIA, NÃO APRESENTOU OS REFERIDOS VÍDEOS DE MONITORAMENTO, O QUE AFASTA VENTILADA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONVENCIMENTO DO JUÍZO. CONDUTA VEXATÓRIA CAPAZ DE CONFIGURAR DANO MORAL INDENIZÁVEL.
RECORRENTE QUE NÃO APRESENTA FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) PARA CADA AUTORA.
QUANTUM
QUE SE MOSTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PADRÕES DESSA TURMA RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR DA CAUSA.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)